Tribunal: TJBA
Processo: 8001629-41.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001629-41.2017.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDNALVA PEREIRA DO CARMO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDINIZAÇÃO POR DANOS MAORAIS. PLANSERV. CANCELAMENTO PLANO. APÓS 6 MESES FALECIMENTO CÔNJUGE. DESCONTOS EFETUADOS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADA QUE FICOU SEM COBERTURA. APESAR DE TER REALIZADO NOVA INSCRIÇÃO COMO TITULAR. OBRIGADA A CUMPRIR CARÊNCIA. PRECISOU CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE QUANDO ATUA CONTRA PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL É PARTE INTEGRANTE. EVIDENTE CONFUSÃO (ART. 381 CC). SENTENÇA REFORMA EM PARTE. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que não há relação de consumo entre plano de saúde administrado por entidade de autogestão e seus filiados, conforme a Súmula nº. 608: Muito embora o PLANSERV não seja um plano de saúde privado, sofre o influxo direto das normas constitucionais, inclusive porque a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que o executará de forma direta ou através de terceiros, nos termos dos arts. 196 e 197, da Constituição Cidadã. Restou incontroverso nos autos, que o apelante efetuou em maio de 2017, o cancelamento do plano de saúde da apelada - viúva do Sr. Malaquias –falecido em 27/11/2016, após 06 (seis) meses do óbito, mesmo descontando mensalmente do seu benefício previdenciário o valor das mensalidades. Assim, era legitima a expectativa da autora, ora apelada, de manutenção do plano de saúde, contudo, de forma inesperada e sem nenhuma informação por parte do apelante, ficou quando mais necessitava, sem a devida assistência. Comportamento do apelante que vai de encontro a boa-fé objetiva, (supressio), posto que mesmo tendo conhecimento da legislação, recebeu as contribuições durante todos esses meses, deixando antever que não havia nenhuma irregularidade na situação posta e já consolidada no tempo. Não se olvida o quanto disposto na legislação que regulamenta o plano de saúde (Decreto Estadual nº 9.552/05), ocorre que, apesar do disposto no art. 8º do referido decreto que prevê “que a qualidade de beneficiário titular resultará de solicitação expressa e formal de inscrição”, o seu parágrafo único dispõe que ficam dispensados do cumprimento das formalidades indicadas no caput deste artigo os atuais beneficiários do PLANSERV, deixando antever que a apelada por ser beneficiária, estava dispensada do cumprimento das formalidades que resultou no cancelamento do seu plano de saúde. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C no sentido de “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, porquanto evidente a confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, prevista no art. 381 do Código Civil”, hipótese dos autos. Apelação provida parcialmente, apenas para excluir a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001629-41.2017.8.05.0201, sendo apelante o Estado da Bahia e apelada Ednalva Pereira do Carmo. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.